Tribunal: TJES
Processo: 0015049-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015049-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ES e outros

APELADO: THIAGO NASCENTE GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENA DE ADVERTÊNCIA. ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.

SENTENÇA MANTIDA.

I – D
iante da previsão contida no parágrafo único do art. 16 do o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo, Dec
r
eto n. 254-R/2000, segundo a qual “
A advertência deverá ser registrada pelo prazo de dois anos, não sendo avaliada para fins de classificação do comportamento, mas apenas como referência para aplicação de sanções posteriores, inclusive como circunstância agravante”,
aliado a precedentes emanados desta Corte,

concluiu-se
pela
impossibilidade de considerar-se uma advertência para fins de classificação do comportamento do militar.

I
I - E
stando o ato dito coator em desconformidade com a legislação que rege os militares deste Estado, e sendo cediço caber ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo, não há que se falar em ofensa aos Princípio da
L
egalidade e Separação dos Poderes, tampouco em “
flagrante intromissão na esfera do Poder Executivo”.

I
II
–

Remessa e a
pelaç
ão
conhecida
s
,
sendo

des
provid
o o recurso
para manter a sentença proferida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, negando provimento ao recurso para manter a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0015049-83.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
: THIAGO NASCENTE GOMES

JU
I
Z: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
remessa necessária acompanhada de
a
pela
ção

interposta
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em detrimento d
e
sentença
proferida em
mandado de segurança impetrado por
THIAGO NASCENTE GOMES
,
a qual

concedeu a segurança para anular
“o ato administrativo publicado no BECG n° 011 de 06/04/2018, o qual subtraiu 01 ponto do ATDP do impetrante Thiago Nascente Gomes, em razão de sanção disciplinar punida com advertência, oriunda do PAD-RS – Portaria n° 038/2015”
,

ao passo que determinou
“seja feito o realinhamento do impetrante no quadro de acesso por merecimento à graduação de Cabo QPMP-C e, via de consequência, caso preenchido os requisitas legais e tenha vaga; que seja promovido à graduação de Cabo QPMP-C da PMES”.

Em suas razões recursais o
apelante
aduz,
em suma, que
“Apesar de a infração cometida pelo lmpetran
te
, bem como a punição ter ocorrido antes da vigência da Lei 864/2017, deve ser destacado que a situação tratada na hipótese dos autos refere-se às de regras de promoção na carreira da Polícia Militar do Estado”
,
assim, a lei aplicável será da época em que o processo de pomoção for aberto.

P
rossegue o recorrente com o argumento de que
“A manutenção da sentença como proferida, data ven
i
a, revelará flagrante intromissão na esfera do Poder Executivo, uma vez que se estará emitindo juízo de valor que, in casu, é único e exclusivo da Administração Pública”.

Em contrarrazões
a

parte
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

Narra a
exordial
que o
apelado
na condição de soldado da polícia militar deste Estado, ao participar do processo de promoção da carreira regido pela LC nº 864/2017, não obteve êxito em sua graduação de cabo em razão do desconto de um ponto de sua Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) pela pena de advertência que sofreu, no ano de 2016, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

O
magistrado sentenciante, por sua vez, concedeu a segurança vindicada por entender que
“da interpretação sistemática da legislação castrense em questão, vê-se que a sanção de advertência não pode, e qualquer situação que envolva a avaliação do comportamento do militar, prejudicá-lo, inclusive no processo de promoção por merecimento”.

A subsidiar seu convencimento fez consignar que da exegese do
“artigo 16 do Regulamento Disciplinar da PMES -Decreto n. 245-R/2000 - onde consta que o registro, no assentamento funcional do militar, de punição com a sanção de advertência não pode ser considerado para fins de classificação de comportamento”, “forçoso reconhecer que a Administração Pública inobservou norma que ela própria editou, o que não se admite, notadamente no campo sancionatório, em que é potencializada a importância do princípio da legalidade”.

Pois bem.
De pronto, a
dianto que
a sentença vergastada encontra-se em consonância com precedentes emanados desta Corte Estadual em casos análogos ao presente, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL – SUBTRAÇÃO DE PONTUAÇÃO - SANÇÃO DISCIPLINAR CONVERTIDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Dispõe o parágrafo único do artigo 16 do Decreto nº 254-R que a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do militar.
2 - “O Regulamento Disciplinar da PMES (Decreto n. 245-R/2000), ao regular o registro nos assentamentos funcionais da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário, veda seja esse registro considerado para fins de classificação de comportamento do militar (parágrafo único do art. 29 c/c parágrafo único do art. 16). 2) Logo, revela-se ilegal a utilização do registro da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário para reduzir a pontuação do impetrante no quesito Mérito Disciplinar, cuja finalidade é justamente diferenciar os militares pelo seu comportamento no processo de promoção por merecimento. (art. 27 da Lei Complementar 864/2017).” 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 3 - É cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, não obstante seja possível analisar a legalidade do ato. 4 - Recurso improvido.
(TJES, Apelação/Remessa Necessária n.
0005369-74.2018.8.08.0024, CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2022)

PROCESOS CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. Conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário. POSSIBILIDADE DE REGISTROS NOS ASSENTAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO EM EVENTUAL NOVA SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MILITAR, UTILIZADO COMO ALICERÇE NA CONCESSÃO DE HONRARIAS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 16, DO DECRETO Nº 254-R/2000. CONTRAINDICAÇÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (COR PRATA), EM RAZÃO DA PUNIÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA MEDALHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PERICULUM IM MORA CONFIGURADO. DIREITO À UTILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE NOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I) A Medalha Valor Policial Militar constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Prata, deferida aos militares que completaram 20 (vinte) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas no Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, sendo um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses enumeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). II)
De acordo com o parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários, configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do militar advertido, em consequência, obstar a concessão de honrarias, como a Medalha Valor Policial Militar.

III) Na hipótese dos autos, a contraindicação do Recorrente para recebimento da honraria, Medalha Valor Policial Militar de Cor Prata, em razão de sanção disciplinar decorrente do fato de haver deixado de lavrar um Auto de Infração de Trânsito por ocasião da apreensão de uma motocicleta que apresentada irregularidades administrativas, porquanto estava envolvido em outra missão, considerada, naquela oportunidade, de maior importância, eis que envolvia a apreensão de drogas, viola o disposto parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, cuja norma interna dispõe que a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários,
configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do milico
, em consequência, obstar a concessão de honrarias, como a Medalha Valor Policial. IV) A contraindicação do militar para a concessão de honraria que representa pontuação nos vindouros processos de promoção, demostra a urgência do tema, autorizando a concessão da tutela de urgência. V) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Ato Administrativo questionado suspenso, devendo a sua nulidade e concessão de concessão da Medalha Valor Policial Militar Cor Prata [20 (vinte) anos de serviço], vir a ser analisada na origem, desconsiderando, para todos os efeitos, a punição convertida em serviço extraordinário. VI). Agravo interno julgado prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008006, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Assim, diante da previsão contida no parágrafo único do art. 16 do o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo, Deceto n. 254-R/2000, segundo a qual
“
A advertência deverá ser registrada pelo prazo de dois anos, não sendo avaliada para fins de classificação do comportamento, mas apenas como referência para aplicação de sanções posteriores, inclusive como circunstância agravante”,
aliado aos precedentes desta Corte,
manifesto-me pela
impossibilidade de considerar-se, uma advertência, para fins de classificação do comportamento do militar
apelado
.

Por fim, importante ressaltar que estando o ato dito coator em desconformidade com a legislação que rege os militares deste Estado, e sendo cediço caber ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo, não há que se falar em ofensa aos Princípio da
L
egalidade e Separação dos Poderes, tampouco em “
flagrante intromissão na esfera do Poder Executivo”.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
da remessa necessária e

do
apelo
interposto, de modo a
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso para manter intacta a sentença proferida
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.